Tribunal: TJMT
Processo: 1004548-63.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004548-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOSELINA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 171.772.601-10 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), AUXILIADORA BENEDITA PINTEL DE MORAES - CPF: 304.318.321-53 (ADVOGADO), ERICA LETICIA GUALBANO DE SOUZA - CPF: 046.311.461-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Pasep. Ilegitimidade passiva e incompetência da justiça estadual. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento. A demanda originária envolve ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais em razão de supostos saques indevidos e ausência de aplicação de índices corretos em conta vinculada ao Pasep. O recorrente insurge-se contra o reconhecimento de sua legitimidade passiva, a competência da Justiça Estadual e a determinação de custeio de prova pericial.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na prestação de serviço e desfalques em conta vinculada ao Pasep; (
ii
) definir se a competência para o julgamento da causa é da Justiça Estadual ou Federal; e (
iii
) avaliar a legalidade da imposição do custeio da prova pericial à instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demandas que discutem falhas na prestação do serviço em contas vinculadas ao Pasep, incluindo saques indevidos e desfalques, conforme tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.150 do STJ.

4. A responsabilidade da União Federal limita-se às discussões sobre índices de correção monetária e juros definidos pelo Conselho Diretor, não abrangendo falhas na execução operacional e administração das contas individualizadas pelo banco gestor.

5. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista, inexistindo interesse jurídico direto da União que justifique o deslocamento para a Justiça Federal, nos termos da Súmula n. 42 do STJ.

6. O custeio da prova pericial contábil pelo réu guarda conformidade com o artigo 95 do Código de Processo Civil, não configurando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder por falhas operacionais, saques indevidos e desfalques em contas do P
ASEP
. 2. A competência para julgar ações de responsabilidade civil contra o Banco do Brasil por falhas na gestão operacional do Pasep é da Justiça Estadual. 3. A aplicação de entendimento jurisprudencial consolidado em precedentes vinculantes observa os princípios da segurança jurídica e da isonomia.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC,
arts
. 95, 927, 932, IV e 1.021, § 4o; Lei Complementar n. 8/1970, art. 5o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Tema Repetitivo n. 1.150; STJ, Súmula n. 42; STJ, Súmula n. 568; STJ, CC n. 161.590/PE, Primeira Seção; TJMT, N.U 1040039-68.2025.8.11.0000, Rel.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025; TJMT, N.U 1000202-98.2025.8.11.0034, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Vice-Presidência, j. 07.10.2025; TJMT, N.U 1041322-29.2025.8.11.0000, Rel. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento por ele manejado.

O agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos ma
teriais e morais
(processo no 1066209-85.2024.8.11.0041), ajuizada por Joselina Gonçalves dos Santos em face do Banco do Brasil S.A.

Na ação originária, a autora alegou que, ao sacar os valores vinculados à sua conta PASEP, recebeu montante ínfimo de R$ 1.208,43, quando deveria ter recebido valor substancialmente maior, em razão de supostos saques indevidos e ausência de aplicação dos índices corretos de juros e correção monetária. Postulou indenização por danos materiais no valor de R$ 13.974,77 e por danos morais em valor não inferior a R$ 5.000,00.

A decisão de primeiro grau
(ID 344188858)
rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e de incompetência da Justiça Estadual, afastou a prejudicial de mérito de prescrição, fixou os pontos controvertidos e deferiu a produção de prova pericial contábil, com custeio a cargo do réu, com fundamento no
s
Tema
s
Repetitivo
s

1.150
e 1.300
do Superior Tribunal de Justiça.

No agravo de instrumento
(
ID
344188850
)
, o Banco do Brasil sustentou que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, por ser mero agente operador do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a gestão dos recursos ou sobre a definição dos índices de correção monetária e juros aplicáveis às contas vinculadas. Afirmou que a responsabilidade pela administração do fundo seria exclusiva do Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, órgão integrante da estrutura da União Feder
al.
Defendeu que eventual responsabilidade por supostos desfalques ou ausência de atualização dos valores depositados recairia sobre a União, e não sobre o Banco agravant
e.
Argumentou que a ação deveria ser direcionada à Justiça Federal, por envolver interesse jurídico direto da União. Insurgiu-se, ainda, contra a determinação de custeio da prova pericial contábil imposta exclusivamente à instituição financeira.
Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo para anular os atos decisórios praticados no juízo de origem.

A decisão monocrática
de ID 345014891
negou provimento ao agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil e na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, por entender que o recurso contrariava jurisprudência consolidada daquela Corte Superior, especialmente o Tema Repetitivo 1.150, que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na prestação do serviço quanto a contas vin
culadas ao PASEP.
Quanto à competência, a decisão aplicou a Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece competir à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista.

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs o presente agravo interno
(
ID 346663875)
, reiterando os fundamentos já apresentados no agravo de instrumento. Sustenta que é mero operador do PASEP, sem poder de gestão sobre os recursos, e que a responsabilidade seria exclusiva do Conselho Diretor vinculado à União Federal. Argumenta que a competência seria da Justiça Federal, por envolver interesse da União. Alega violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática.

A agravada apresentou contrarrazões
(ID 349025886)
pugnando pelo desprovimento do recurso. Destacou o caráter protelatório da insurgência, a existência de jurisprudência consolidada sobre a matéria e requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.021, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, bem como a condenação do agravante em honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Todavia, no mérito, não merece prosperar.

A decisão monocrática analisou detidamente as questões suscitadas pelo agravante, aplicando corretamente a legislação e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. O recurso ora em análise limita-se a reiterar os mesmos fundamentos já apresentados no agravo de instrumento, sem trazer qualquer elemento novo capaz de infirmar as conclusões alcançadas.

Inicialmente, quanto à alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, observo que a matéria já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.150, ocasião em que se fixou a seguinte tese: “
i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
”.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece distinção fundamental entre duas situações jurídicas diversas. De um lado, quando se discute a adequação dos índices de correção monetária e juros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, a legitimidade passiva é da União Federal, por se tratar de responsabilidade normativa e regulatóri
a.
De outro lado, quando a controvérsia versa sobre a execução operacional do programa, incluindo a administração das contas individualizadas, a ocorrência de saques indevidos, desfalques ou a não aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil, que atua como gestor e administrador das contas.

Com efeito, embora o Banco do Brasil atue como administrador das contas individualizadas do PASEP, prestando serviço de arrecadação, contabilização e pagamento, conforme previsto no art. 5o da Lei Complementar no 8/1970, tal circunstância não afasta sua responsabilidade perante os participantes do programa quando se discute
falha na prestação desse serviço
, como é o caso dos autos, em que o autor alega a ocorrência de saques indevidos e má gestão de sua conta.

A jurisprudência desta Corte de Justiça tem aplicado reiteradamente o entendimento firmado pelo STJ, reconhecendo a legitimidade do Banco do Brasil para responder por demandas que versem sobre irregularidades na administração das contas do PASEP.

Nesse sentido, destaco

precedente
s
recente
s
deste Tribunal:

“
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, inclusive em ações que discutem ausência de aplicação de rendimentos ou saques indevidos
”

(N.U 1040039-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 20/12
/2025)

“A instituição financeira depositária possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute falha na prestação do serviço, como saques indevidos e desfalques em conta vinculada ao PASEP, por se tratar de responsabilidade operacional distinta da gestão dos critérios de remuneração do fundo, atribuída à União.”

(N.U 1040050-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 03/02/2026)

“Nos termos do Tema 1150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade e responsabilidade pela gestão das contas vinculadas ao PASEP, respondendo por falhas na movimentação e apuração dos valores”

(N.U 1007455-92.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 09/04/2026)

“O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de conta vinculada ao PASEP, quando a controvérsia envolve desfalques, inconsistências de lançamentos ou ausência de aplicação de rendimentos, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.150.”

(N.U 1000104-30.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026)

Ademais, a Súmula 77/STJ, que reconhece
a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal em ações sobre contribuições ao PIS/PASEP, não se aplica ao caso, pois a discussão não se refere à política de rendimentos ou deliberações do Conselho Diretor do PIS/PASEP, mas sim à
conduta do banco na administração da conta
.

No caso concreto, a causa de pedir da ação originária não questiona a correção dos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. A autora não pretende a substituição dos critérios de remuneração definidos normativamente pela União. O que se discute nos autos é a alegada má gestão operacional da conta PASEP, consubstanciada em supostos saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos devidos. Trata-se, portanto, de responsabilidade pela execução do serviço, e não de responsabilidade pela definição dos parâmetros normativos de remuneração do fundo.

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Banco do Brasil quando a causa de pedir está restrita à alegação de má administração da conta individual do PASEP, com supostos saques indevidos, como ocorre no caso em análise.

Noutro turno, O agravante argui a incompetência absoluta da Justiça Estadual, sob o fundamento de que o litígio envolveria interesse direto da União Federal, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

Entretanto, a discussão nos autos não envolve a União Federal, pois não se questiona a legislação instituidora do PASEP ou os critérios de cálculo e repasse definidos pelo Conselho Diretor, mas sim a atuação do Banco do Brasil como gestor da conta individual do participante, devendo ser regida a competência estabelecida na súmula 42 do STJ: “
Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
”.

A competência da Justiça Federal, prevista no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, pressupõe a presença da União, entidade autárquica ou empresa pública federal na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. No caso concreto, a União não integra a relação jurídica processual, não havendo litisconsórcio necessário que justifique sua inclusão no polo passivo. A discussão versa sobre a responsabilidade do Banco do Brasil pela administração operacional das contas PASEP, e não sobre a responsabilidade da União pela gestão normativa do fundo.

O Superior Tribunal de Justiça tem aplicado reiteradamente esse entendimento. No julgamento do Conflito de Competência 161.590/PE, a Primeira Seção daquela Corte Superior consignou que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal, destacando a incidência da Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça e afastando a competência da Justiça Federal.

Nesse tocante, eis a jurisprudência deste Tribunal:

“
A competência da Justiça Estadual para julgar demandas cíveis envolvendo o PASEP e o Banco do Brasil encontra-se consolidada pela Súmula n. 42 do STJ, que estabelece competir à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista, inexistindo interesse jurídico direto da União que justifique o deslocamento para a Justiça Federal
”

(N.U 1000202-98.2025.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 07/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/2025)

“A demanda versa sobre falhas na administração da conta individual e má gestão dos valores, e não sobre mera revisão de índices de correção monetária definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, o que afasta a responsabilidade exclusiva da União.”

(N.U 1016221-37.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)

“A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações referentes a responsabilidade civil do Banco do Brasil, por falhas na gestão operacional das contas PASEP.”

(N.U 1034454-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026)

A alegação de que a União deveria integrar o polo passivo por ser responsável pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP não procede. A responsabilidade da União é de natureza normativa e regulatória, relacionada à definição dos parâmetros gerais de funcionamento do programa. Quando se discute a execução operacional do serviço, a responsabilidade é da instituição financeira que administra concretamente as contas individualizadas. Não há litisconsórcio necessário entre a União e o Banco do Brasil, podendo cada um responder isoladamente pelas falhas relacionadas às suas respectivas atribuições.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara de Direito Privado:

“3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil tem legitimidade para responder por demandas que envolvam falha na prestação do serviço, a exemplo de falta de fornecimento de extratos ou não disponibilização de valores vinculados ao PASEP.

4. A União Federal somente figura como parte legítima quando a controvérsia envolve a definição dos índices de correção monetária do programa, o que não ocorre no caso.”

(N.U 1041322-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)

Assim, a Justiça Est
adual é competente para processar e julgar a demanda. Rejeito, portanto, a
alegação
de incompetência.

Quanto à determinação de custeio da prova pericial contábil pelo réu, a decisão está em consonância com o artigo 95 do Código de Processo Civil, que estabelece que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

A alegação de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não encontra respaldo nos autos. A decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual está fundamentada em jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, especialmente no Tema Repetitivo 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, que possui natureza de precedente vinculante nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civi
l.
A aplicação de entendimento jurisprudencial consolidado não configura violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mas, ao contrário, representa observância aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.

O agravante invoca genericamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem demonstrar concretamente qual direito fundamental estaria sendo violado, qual medida menos gravosa deveria ser adotada ou qual desproporção existiria na decisão. A argumentação é meramente retórica, não se sustentando diante da análise concreta dos fundamentos da decisão agravada.

O agravo interno não trouxe qualquer argumento novo capaz de infirmar as conclusões alcançadas na decisão monocrática
.
O recurso limita-se a reiterar as mesmas teses já apresentadas no agravo de instrumento, que foram devidamente analisadas e rejeitadas com fundamento em jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A reiteração de argumentos já apreciados não configura, por si só, fundamento para a reforma da decisão, especialmente quando a matéria está pacificada em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

A existência de precedente vinculante sobre a matéria, fixado no julgamento do Tema Repetitivo 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, impõe aos tribunais e juízes a observância obrigatória da tese firmada, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. A superação do precedente somente pode ocorrer mediante demonstração de distinção entre o caso concreto e a situação analisada no precedente, ou mediante demonstração de que o precedente está superado por mudança na legislação ou na realidade social. O agravante não demonstrou nenhuma dessas hipóteses, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados e rejeitados.

A decisão monocrática aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência consolidada, não merecendo qualquer repar
o.

A manutenção da decisão agravada prestigia a segurança jurídica e a isonomia, assegurando tratamento uniforme a casos semelhantes, em observância ao sistema de precedentes estabelecido pelo Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé e de condenação em honorários recursais, entendo que não devem ser acolhidos. Embora o recurso reitere argumentos já apreciados, não se verifica conduta temerária ou abusiva que justifique a imposição de sanções proce
ssuais.
O agravante exerceu regularmente seu direito de recorrer, ainda que sem êxito, não havendo elementos que caracterizem má-fé processual ou intuito protelatório que justifiquem a aplicação das penalidades previstas no artigo 1.021, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil
.
A divergência quanto à interpretação da legislação e da jurisprudência, por si só, não configura litigância de má-fé, devendo as sanções processuais
ser
aplicadas com cautela, apenas quando evidenciada conduta manifestamente abusiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como vot
o
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026